Tribunal: TCU
Processo: 018.421/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo MTur em desfavor da Sociedade Orquestra Filarmônica do Rio de Janeiro, em solidariedade com Florentino Pereira Dias, como então presidente da aludida Sociedade, diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio 704189/2009 para incentivar o turismo, por meio da implementação do Projeto intitulado Concerto de Abertura da Temporada 2009 da Orquestra Filarmônica do Rio de Janeiro, sob o valor total de R$ 333.000,00 para o período de 21/7/2009 a 19/1/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor da Sociedade Orquestra Filarmônica do Rio de Janeiro, em solidariedade com Florentino Pereira Dias, como então presidente da aludida entidade, diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos repassados por meio do Convênio 704189/2009 para incentivar o turismo, por meio da implementação do projeto intitulado como Concerto de Abertura da Temporada 2009 da Orquestra Filarmônica do Rio de Janeiro, a partir do aporte de R$ 299.700,00 em recursos federais e de R$ 33.300,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 21/7/2009 a 19/1/2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis (Sociedade Orquestra Filarmônica do Rio de Janeiro e Florentino Pereira Dias), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Sociedade Orquestra Filarmônica do Rio de Janeiro e de Florentino Pereira Dias, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei n.o 8.443, de1992, e dos arts. 1o, I, 209, II e III, 210 e 214, III, do RITCU, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Tesouro Nacional sob as seguintes condições: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/10/2009 R$ 299.700,00 9.3. aplicar em desfavor da Sociedade Orquestra Filarmônica do Rio de Janeiro e de Florentino Pereira Dias, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.